Tribunal: TJDFT
Processo: 0706155-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, DESACATO E RESISTÊNCIA. INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Descabida a tese de inimputabilidade do réu, se comprovado que apresentava, a época do delito, parcial capacidade de entendimento e autodeterminação, devidamente reconhecida na sentença.
2. Recurso conhecido e desprovido.